Tribunal: TJSP
Processo: 1039824-79.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039824-79.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes RAQUEL
CRISTINA DA SILVA FRANCA ME e RAQUEL CRISTINA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039824-79.2019.8.26.0196 -Voto no 38.558
2
APELAÇÃO No 1039824-79.2019.8.26.0196
APELANTE: Raquel Cristina da Silva Franca ME
APELADA: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
COMARCA: Franca 3a Vara Cível
Reparação de danos. Indevido corte de energia elétrica em
açougue. Perecimento dos produtos não comprovado. Não
demonstrado minimamente por meio de documentos o
suposto prejuízo. Ação improcedente. Recurso desprovido.
VOTO n° 38.558
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação
de danos. O magistrado, Doutor Humberto Rocha, entendeu
não demonstrado o prejuízo financeiro suportado pela Autora
com a suspensão indevida do serviço de energia no açougue.
Afastou o dano moral. Imputou à Autora o pagamento das
custas, despesas do processo e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Apela a Autora insistindo, em
síntese, na reparação dos danos materiais e morais pelo corte
da energia no estabelecimento comercial. Sustenta o
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da
lide, pois pretendia demonstrar a extensão do seu prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039824-79.2019.8.26.0196 -Voto no 38.558
3
financeiro por meio da oitiva de testemunhas. Alega que a
Requerida não providenciou o restabelecimento do serviço de
energia no prazo de quatro horas, nos termos da Resolução
Normativa no 417/10, art. 176, o que acarretou o perecimento
da carne estocada no local.
Recurso
tempestivo,
não
preparado por ser a Autora beneficiária da gratuidade de
justiça e respondido.
É o relatório.
Não houve cerceamento de
defesa. O julgamento antecipado da lide estava autorizado. As
questões relevantes são de direito, ou amparadas em fatos cuja
prova é exclusivamente documental. Nesse sentido: “...o
magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a
lide, desprezando a realização audiência para produção de
provas, ao constatar que o acervo documental é suficiente
para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre
convencimento o deferimento de pedido para a produção de
quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da
lide.” (STJ AgRg no Ag 693.982 SC Rel. Min. Jorge
Scartezzini).
Raquel Cristina da Silva - ME
ajuizou ação de reparação de danos contra Companhia Paulista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039824-79.2019.8.26.0196 -Voto no 38.558
4
de Força e Luz alegando que, em 02 de setembro de 2016, a
concessionária de energia elétrica suspendeu o serviço no
açougue de sua propriedade, sem aviso prévio e mesmo com
o adimplemento de todas as faturas. Afirma que o serviço foi
restabelecido mais de 48 horas depois do corte. Pretende o
recebimento de indenização por dano material, no valor
equivalente aos produtos estragados, no total de R$20.000,00
e R$15.000,00 a título de dano moral em razão dos
constrangimentos suportados.
A Ré alegou que a Autora não
comprovou o perecimento de produtos, nem a configuração do
dano moral.
A Autora não demonstrou o
perecimento dos produtos, sequer foi juntada qualquer nota
fiscal da compra das carnes. Nada há nesse sentido.
A reportagem jornalística acerca
do evento danoso juntada com a peça inicial não se mostra
suficiente para este fim, porque não se sabe ao certo a
extensão dos prejuízos suportados pela Autora com o corte de
energia.
Cumpria
à
Autora
a
comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, no caso, o
perecimento dos produtos decorrentes da suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039824-79.2019.8.26.0196 -Voto no 38.558
5
serviço, e deste ônus não se desincumbiu.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, majorando-se a verba honorária para
15% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11, do
CPC.

Pedro Baccarat
Relator